Tribunal: TJBA
Processo: 8076117-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076117-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA GOMES

Advogado(s)
:
KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA INDEPENDENTE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO AUTÔNOMA PELO PROCEDIMENTO COMUM. APURAÇÃO MEDIANTE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença oriunda de ação civil pública (Plano Verão), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo de origem afastou a tese de ilegitimidade ativa de não associados, dispensou a fase prévia de liquidação autônoma determinando a realização de perícia contábil nos próprios autos do cumprimento e fixou parâmetros para o cálculo, como a incidência de juros moratórios a partir da citação na ação coletiva e a aplicação integral do índice de 42,72% com inclusão de expurgos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões principais em discussão: (i) definir se é obrigatória a prévia filiação do poupador à entidade associativa (IDEC) para ajuizar a execução individual; (ii) estabelecer se a complexidade dos cálculos exige procedimento autônomo de liquidação pelo procedimento comum prévio ao cumprimento de sentença; e (iii) verificar a correção dos parâmetros fixados para a atualização do débito, especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora e índices de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 724), pacificou o entendimento de que os poupadores detêm legitimidade ativa, por força da coisa julgada, para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública independentemente de vínculo associativo.

4. A demonstração da titularidade da conta e dos saldos mediante apresentação de extratos bancários torna dispensável a instauração de um processo autônomo de liquidação pelo procedimento comum. A complexidade estritamente aritmética pode e deve ser resolvida com a realização de perícia contábil ou remessa à contadoria dentro da própria fase de cumprimento, garantindo o contraditório sem violar a duração razoável do processo.

5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do STJ). A tese de citação apenas na fase de execução descaracterizaria a eficácia da condenação coletiva.

6. A recomposição integral da moeda impõe a aplicação do percentual devido no mês da supressão (42,72% em janeiro de 1989) e a inclusão de todos os expurgos inflacionários posteriores, consoante previsão consolidada no Tema 891 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Os poupadores possuem legitimidade para ajuizar cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública sobre expurgos inflacionários independentemente de filiação prévia à associação autora da demanda.

2. É dispensável a instauração de liquidação autônoma pelo procedimento comum quando a prova da titularidade do crédito é feita por extratos bancários, cabendo a realização de perícia contábil no próprio bojo do cumprimento de sentença para definir o valor exato.

3. Nas execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública, os juros de mora fluem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva, e a correção monetária plena abrange a inclusão de expurgos inflacionários de planos econômicos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 509, II; CPC, art. 523, § 1º; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 724; STJ, Tema 891; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030901-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 29.10.2019, pub. 20.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8076117-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado,
FERNANDO BARBOSA GOMES
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta